Tribunal: STF
Processo: RE 475008
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE
TRABALHO. COMPETÊNCIA. ART. 114, VI, DA CF/88, REDAÇÃO DADA PELA EC
45/2004. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO CC 7.204/MG.
EFEITOS TEMPORAIS.
I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o CC 7.204/MG, Rel. Min. Carlos Britto, decidiu que a
competência para processar e julgar ação de indenização por danos
morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho é da
Justiça do Trabalho. Precedentes.
II - A nova orientação alcança os
 processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que
pendentes de julgamento de mérito.
III - Agravo improvido.